Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-06.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021208-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), ANA MARIA SOUZA SILVA - CPF: 240.281.931-68 (AGRAVANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 392 DO STJ. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pr
é
-e
xecutividade em execução fiscal, reconhecendo apenas a impenhorabilidade de valores bloqueados, sem declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que foi retificada para modificar o sujeito passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa com a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, originalmente emitida em face de pessoa jurídica proprietária do imóvel e posteriormente alterada para incluir a possuidora como executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos apenas para corrigir erro material ou formal, vedada expressamente a modificação do sujeito passivo da execução.

4. A retificação da CDA para alterar o executado de pessoa jurídica proprietária do imóvel para a possuidora constitui modificação substancial do sujeito passivo, não se enquadrando como mero erro formal ou material passível de correção.

5. Ainda que o artigo 34 do CTN estabeleça que tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel são contribuintes do IPTU, uma vez escolhido o sujeito passivo pela Fazenda Pública e expedida a CDA em seu nome, não é admissível a alteração posterior para direcionar a cobrança a outro contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"É nula a Certidão de Dívida Ativa cuja modificação implique alteração do sujeito passivo da execução fiscal, sendo vedada tal substituição mesmo quando ambas as pessoas figurem como possíveis contribuintes do tributo nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 34, 202, I, e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ; Tema Repetitivo nº 166/STJ (REsp 1.045.472/BA); Tema 122/STJ (REsp 1.111.202/SP); STJ, REsp 1.782.735/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.168.943/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; TJMT, AI 1006058-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA MARIA SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003813-39.2022.8.11.0010, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada/agravante, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado, mas
deixou de reconhecer
a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 420/2022.

A agravante sustenta que houve violação à Súmula 392 e ao Tema Repetitivo nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, pois a Fazenda Pública Municipal substituiu a CDA para alterar o sujeito passivo da execução, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Afirma que, inicialmente, a execução fiscal foi proposta contra LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA, mas após tentativas frustradas de localização do devedor, o Município de Jaciara requereu a alteração do polo passivo para fazer constar a agravante como executada, promovendo a retificação da Certidão de Dívida Ativa.

Dessa maneira, r
equer
eu
a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 420/2022 e, consequentemente, extinta a execução fiscal.

Na decisão de ID. 231684187, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, ficando suspenso o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento final do agravo de instrumento.

O Município de Jaciara apresentou contrarrazões
(ID. 234786658)
, defendendo a regularidade da CDA e argumentando que a decisão agravada não incidiu em omissão, contradição ou obscuridade.

Afirma
, ainda,
que a CDA preenche todos os requisitos legais previstos nos §§ 5º e 6º do artigo 2º da LEF e no artigo 202, parágrafo único, do CTN.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central trazida neste recurso consiste em determinar se é válida ou não a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal.

Da análise dos autos, depreende-se que a execução fiscal foi originalmente proposta em face de LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA, conforme se verifica da Certidão de Dívida Ativa nº 420/2022
(ID. 230594690 - pág. 5)
.

Contudo, após tentativas frustradas de localização do devedor, o Município de Jaciara requereu a alteração do polo passivo para incluir a agravante como executada, bem como retificou a Certidão de Dívida Ativa.

O juízo de origem entendeu que não houve substituição da CDA,
“
uma vez que somente foi retificada para constar a executada como
“
compromissária
”
”
, e que a agravante possuiria legitimidade para figurar no polo passivo por ser possuidora do imóvel há cerca de 30 (trinta) anos
(ID. 230594690 - pág. 98).

Entretanto, ao analisar o caso concreto, verifico que efetivamente ocorreu a modificação do sujeito passivo na CDA, o que vai
ao
encontro ao entendimento consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
".

Essa mesma orientação foi consolidada no Tema Repetitivo nº 166 do STJ, quando do julgamento do
REsp
.
1.045.472/BA:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os artigos 203 do CTN e 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, firmou o entendimento de que não é possível corrigir vícios do lançamento e/ou da inscrição por meio da substituição ou emenda da CDA.

Admite-se a substituição ou emenda apenas na hipótese de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, como acontece com a modificação do sujeito passivo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do Código Fux, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação do mencionado artigo.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, sedimentada em sede de Recurso Especial Repetitivo (
REsp.
1.045.472/BA, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
18.12.2009), a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

3. Ademais, a 1a. Seção do STJ, ao julgar o
REsp.
1.111.202/SP, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973, entendeu que nos termos do art. 34 do CTN, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 4.

Assim, escolhido o sujeito passivo pela Municipalidade, e expedida a Certidão de Dívida Ativa em nome dele, com o consequente ajuizamento da Execução Fiscal, não caberia ao exequente a alteração do polo passivo no curso da demanda.

5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.168.943/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019,
DJe
de 28/2/2019.).
”. (Destaquei)
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento
que caminha
n
a
mesm
a
direção
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - SÚMULA 392 DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula 392, STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

(N.U 1006058-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2024).
”
.
(Destaquei)
.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, verifica-se que a CDA nº 420/2022 foi originalmente emitida em face de LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA, sendo posteriormente retificada para constar a agravante ANA MARIA SOUZA SILVA como sujeito passivo da execução.

Essa alteração não se enquadra na hipótese de mero erro formal ou material, mas sim de modificação substancial do sujeito passivo da execução, o que é expressamente vedado pela Súmula 392 e pelo Tema Repetitivo nº 166 do STJ.

Ressalto que, ainda que a agravante seja ocupante do imóvel há quase 30 anos, o CTN, em seu artigo 34, estabelece diferentes sujeitos passivos para o IPTU:

"Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título."
.

O STJ, ao interpretar esse dispositivo no julgamento do REsp 1.111.202/SP (Tema 122), firmou o entendimento de que tanto o promitente comprador (possuidor) quanto o proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

T
o
davia
, uma vez escolhido o sujeito passivo pela Fazenda Pública e expedida a CDA em seu nome, não é possível a alteração do polo passivo no curso da execução fiscal.

No presente caso, o Município de Jaciara optou inicialmente por cobrar o IPTU da empresa LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA, proprietária do imóvel.

Posteriormente, ao verificar a dificuldade na localização do devedor original, pretendeu alterar o sujeito passivo da execução para a agravante, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, reconheço a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 420/2022, com fundamento na violação à Súmula 392 e ao Tema Repetitivo nº 166, ambos do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser extinta a execução fiscal.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 420/2022 e determinando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, em razão da nulidade do título executivo, sem prejuízo de posterior ajuizamento de nova ação contra o sujeito passivo adequado
.

Em razão da extinção da execução fiscal, condeno o Município agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025